Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela de urgência indeferida. Ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória. Penhora do imóvel e dos aluguéis: a agravante não comprovou que ela ou sua família residem no imóvel, bem como a destinação dos aluguéis para o seu sustento e/ou moradia de sua família. Necessidade de dilação probatória.